Tribunal: TJDFT
Processo: 0751620-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751620-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. C. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo autor E. C. M. D. S. representado por S.B.D.S., contra decisão prolatada na ação obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência 0706471-64.2024.8.07.0006, ajuizada em face do QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, nos seguintes termos (ID 216704938): "Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, tendo em vista que, quando intimada a apresentar os comprovantes de rendimento de seus genitores, não atendeu ao comando judicial. A autora, naquela oportunidade, preferiu recolher as custas processuais. Assim, não consta dos autos a necessária demonstração da hipossuficiência. As partes não possuem outras provas a produzir. O feito está pronto para julgamento. Dê-se vista ao Ministério Público, para parecer final. Prazo: 15 dias." Em suas razões, a parte agravante requer a antecipação da tutela para ser concedido os benefícios da gratuidade judiciária. No mérito, pede conhecimento e provimento do recurso para cassar a decisão agravada e conceder à agravante os benefícios da gratuidade judiciária. Sustenta ser menor impúbere, contando, atualmente, com apenas 6 (seis) anos de idade, presumindo-se, portanto, a sua hipossuficiência econômica, pois o direito ao benefício da gratuidade de justiça possui caráter individual e personalíssimo, e pode ser requerido a qualquer tempo. Declara não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais, tendo em vista ser menor impúbere, o que, por si só, já demonstra a sua hipossuficiência econômica, requerendo, assim, os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil (ID 66894045). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Na hipótese, está demonstrada a hipossuficiência da agravante, porquanto, a menor de idade não trabalha e não se confunde com seu representante legal. Essa é a jurisprudência desta Corte: “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTOR MENOR DE IDADE QUE NÃO TRABALHA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, levando em consideração somente a capacidade financeira da representante legal do agravante, menor de idade. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil afirma que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Em juízo, a pessoa da representante legal não se confunde com a do representado, seu filho menor, o qual goza da presunção de hipossuficiência, em face de sua tenra idade. 4. De acordo com o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, não se pode considerar a situação financeira da representante legal do alimentando para justificar o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (07050064820188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 12/9/2018) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO DEDUZIDA EXCLUSIVAMENTE EM NOME DE MENOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. 1. O agravante defende que não possui condições de arcar com as despesas processuais, uma vez que, em razão de sua menoridade, não exerce atividade laborativa. Além do mais, argumenta que a situação de hipossuficiência deve ser aferida independentemente da condição financeira de seus genitores e representantes legais. 2. Nos termos constitucionais e legais, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98, do CPC. 3. Segundo entendimento firmado por esta e. Corte de Justiça, para a finalidade de aferição da condição de hipossuficiência, não se deve considerar a situação financeira dos representantes legais do menor na hipótese em que a demanda é ajuizada exclusivamente por este, presumindo-se a sua incapacidade de arcar com as custas processuais, já que não exerce atividade laborativa e depende exclusivamente dos seus pais. 4. Recurso conhecido e provido. (07064196220198070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, DJE: 19/8/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE QUE A REPRESENTANTELEGAL DA MENOR POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO.IMPOSSIBILIDADE. AUTORA MENOR DE IDADE SEM RENDA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2. O pedido de gratuidade deve ser analisado de acordo com a situação financeira da parte requerente, e não de terceiros. Sendo a autora menor de idade que não trabalha, sua hipossuficiência é presumida, sendo incabível a averiguação da capacidade financeira de sua genitora, porquanto não é ela a parte do processo judicial, atuando apenas como representante legal. 3.Agravo de instrumento conhecido e provido. (0728626-21.2020.8.07.0000, Relator: Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJ-e: 08/02/2021) Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento nos art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de dezembro de 2024 16:54:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador